Tribunal: STF
Processo: RE 1222231
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. VERBA SALARIAL. ALÍQUOTAS E FAIXAS DE DEDUÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Acre:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VERBA SALARIAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. ALÍQUOTAS E FAIXAS DE DEDUÇÃO VIGENTES NA ÉPOCA EM QUE O CRÉDITO ERA DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial atinente à restituição de imposto de renda retido na fonte que considera indevido, nos anos calendário 2009 e 2010, em razão da inobservância da faixa de isenção dos maiores de 65 anos. 2. Razões do recurso: afirma, em síntese, que “em julgamento em tema de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal decidiu que as alíquotas incidentes sobre os valores recebidos devem ser observados mês a mês, ao efeito de não se majorar o pagamento final, o que é o caso dos autos”. 3. Contrarrazões apresentadas pela União/recorrida. 4. Avaliação: O fato gerador do Imposto de Renda é complexo (complexivo ou periódico), ocorrendo não de forma simples ou instantânea, mas ao longo de determinado período de tempo, que, no Brasil, coincide com o ano civil – de 1° de janeiro a 31 de dezembro. Daí ser necessário, após os recolhimentos mensais e findo o exercício financeiro, se possa verificar com exatidão a ocorrência ou não do fato gerador do imposto, sua base de cálculo exata e o quantum realmente devido, abrindo-se a oportunidade de se fazerem os ajustes necessários, seja para se obter restituição de valores pagos a mais ou se recolher valores devidos. A retenção mensal do imposto pela fonte pagadora da renda ou provento nada mais é do que simples antecipação do imposto que só se saberá efetivamente devido ou não após o final do exercício financeiro e apuração mediante a soma de todos os rendimentos do ano, excluídos os rendimentos isentos e não tributáveis, procedimento este realizado quando da Declaração de Ajuste Anual, pois, nesta ocasião, eventuais pagamentos efetuados a maior em determinados meses durante o ano serão compensados e/ou restituídos ao contribuinte. Dito isto, evidencia-se o desacerto na tese autoral, uma vez que a incidência de imposto de renda em determinados meses por aumento da base de cálculo naquele mês não faz com que alguém que seria isento do tributo passe a ser devedor, já que, no Ajuste Anual, ser-lhe-á devolvido o quanto recolhido. A sistemática de recolhimento na fonte não se confunde com o fato gerador do imposto de renda, que é anual. Logo, recolhimentos mensais são diluídos ou compensados quando da Declaração de rendimentos para aqueles isentos. Tanto é assim que na própria declaração de rendimentos fornecida pelas fontes pagadoras, bem como no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, não se destacam ou se especificam os valores mensais, mas sim o valor total auferido durante o ano. Com efeito, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, ou seja, utilizando-se o regime de competência. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente, aplicando-se o regime de caixa. Ocorre que a aplicação do regime é questão que traz efetiva diferença de tributação apenas quando esta ocorre em exercícios financeiros distintos, isto é, em anos diversos. Nos casos em análise, os pagamentos e as respectivas tributações ocorreram dentro do mesmo ano/exercício, de modo que a retenção mensal do imposto pela fonte pagadora da renda ou provento nada mais é do que simples antecipação do imposto que só se saberá efetivamente devido ou não após o final do exercício financeiro e apuração mediante a soma de todos os rendimentos do ano, excluídos os rendimentos isentos e não tributáveis. Desta forma, resta por demais cristalino que eventuais pagamentos efetuados a maior em determinados meses durante o ano serão compensados quando da Declaração de Ajuste Anual, não havendo que se requerer, isoladamente, restituições referentes a meses específicos quando já findo o exercício financeiro há algum tempo. O sistema de compensação adotado pela Receita Federal para cálculo de imposto de renda dentro do mesmo ano faz com que, ao final, tendo recolhido o contribuinte valor a maior em um determinado mês, finde por ser reembolsado ou por ter sua tributação minorada nos meses seguintes, até que, completo o fato gerador, que se torna perfeito apenas no final do ano, o percentual incidente sobre o total dos rendimentos seja mantido no patamar adequado. Assim, mesmo aplicando a lógica do regime de competência (tese autoral), quando a tributação dita a maior está inserida no mesmo ano, não há o efeito prático pretendido pela parte autora. Repita-se, uma coisa é a sistemática de recolhimento na fonte e outra é o fato gerador do imposto de renda, que é anual. Logo, recolhimentos mensais são diluídos ou compensados quando da declaração de rendimentos para aqueles isentos. No caso em tela, o aumento da base de cálculo em razão de disponibilidade de renda gerou créditos para o autor restituir ou compensar com valores a pagar por ocasião da declaração de rendimentos dos anos seguintes. Em outros termos, o próprio regime de ajuste da declaração já tratou de corrigir eventual distorção pontual na tributação, não tendo o autor motivo para sua insurgência. 5. Desfecho: recurso conhecido e não provido. 6 . Sem custas. Sem honorários advocatícios” (e-doc. 8).
    2. A recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o inc. II do art. 150 da Constituição da República.
    Sustenta que, “ao desconsiderar o disposto no artigo 521 do IR, computando valores pagos referentes a meses anteriores para a fixação da base de cálculo e alíquota do mês de pagamento, a Administração fez com que a alíquota devida saltasse para o máximo, quando se considerado os pagamentos nos seus respectivos meses de competência a alíquota seria de apenas 15%, ou seja, o quantum debeatur acabou sendo majorado artificialmente” (fl. 10, e-doc. 9).
    Pede seja reformado o acórdão recorrido para que a recorrida seja condenada “a restituir a título do desconto indevido do imposto de renda retido na fonte, nos termos da fundamentação; valor este que deverá ser indexado pela SELIC a respectivo desconto, por se tratar de repetição de indébito tributário” (fl. 13, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de contrariedade ao inc. II do art. 150 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo órgão judiciário de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento” (AI n. 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora